Tribunal: STF
Processo: RE 148805
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Contribuições Sociais.
Contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas. Lei n.º
7.689, de 15.12.1988. 3. Decisão do STF, no RREE 146.7833 e 138.284,
julgando constitucionais os arts. 1º, 2º, 3º da Lei nº 7689/1988, e
apenas inconstitucional o art. 8º, não estando este último, em
causa, na presente ação. 4. Embargos de declaração recebidos, para,
desde logo, conhecer do recurso extraordinário e lhe dar provimento,
nos termos do voto do relator.